Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE CARTÃO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO POR APROXIMAÇÃO. SUCESSIVAS COMPRAS DE PEQUENO VALOR. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. TECNOLOGIA CONTACTLESS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
2. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
3. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes.
4. A autorização de sucessivas transações no cartão bancário, em curtíssimo espaço de tempo, de pequeno valor, e em locais não frequentados pela autora - incompatíveis com o perfil do usuário - constitui evidente falha na prestação do serviço. Monitorar eventual utilização fraudulenta de cartão de crédito é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabia ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram.
5. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. O consumidor é parte vulnerável com relação à instituição financeira, a quem cabe o dever de garantir a segurança nas transações bancárias, a partir da adoção de mecanismos de segurança, como a limitação de transações sucessivas sem senha e monitoração de compras que divergem do perfil do consumidor.
6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do banco réu, a extensão dos danos suportados pelo autor e ainda o montante do negócio jurídico, a fixação do valor compensatório em R$ 5.000,00 é razoável e bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
8. Recurso do réu e da autora conhecidos e não providos. Sentença mantida.